Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INDEFERIMENTO.
1. A revogação da gratuidade de justiça deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do beneficiário, e não em fato já conhecido pelo juiz, como ocorrera no caso em tela.
2. Agravo conhecido e não provido.